Tribunal: TJES
Processo: 0017928-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017928-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAC NUNES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017928-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAC NUNES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à correção de eventual
error in judicando
.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017928-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAC NUNES DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Isac Nunes de Aguiar
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, alega o recorrente que a
contradição
teria ocorrido ao se ignorar que supostamente as provas presentes nos autos indicam que o recurso de apelação anteriormente interposto deveria ter sido provido.

Destaco, primeiramente, a necessidade de esclarecer que os embargos de declaração não serviriam para corrigir suposto
error in judicando.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado
à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado,
à correção de eventual
error in judicando
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

De todo modo,

verifico que inexiste o vício alegado pela defesa,
uma vez que,

como decidido, o voto foi devidamente embasado nas provas contidas nos autos, que indicam que o acusado de fato praticou o crime de tráfico de drogas.

Assim, destaco do voto impugnado trechos em que as provas contidas nos autos são utilizadas para conduzir à manutenção da condenação do recorrente:

[...] nota-se que os policiais militares foram congruentes em afirmar que, especificamente no quarto do apelante, foram encontrados: (uma) arma de fogo do tipo espingarda de marca Remington, calibre .20; 09 (nove) munições de mesmo calibre; 01 (urna) mira laser; 01 (um) colete balístico; 24 (vinte e quatro) papelotes de substância entorpecente conhecida corno “cocaína”, 02 (duas) balanças de precisão e 04 (quatro) potes de ácido bórico, produto comumente utilizado na mistura de fabricação de cocaína.

[...] Em que pesem os referidos depoimentos, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao afastar a alegação de que o ácido bórico e as balanças de precisão se destinariam a atividade lícita, na medida em que não foi demonstrado nos autos a razão pela qual seriam necessárias duas balanças de precisão para a atividade de venda de cabelo, tampouco se justificou a alta quantidade de ácido bórico apreendido (04 frascos). [...]

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.